Tribunal: STF
Processo: Rcl 63645
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-15
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo (MP/SP) contra decisão proferida nos autos da ADI nº 2141987-24.2022.8.26.0000, mediante a qual o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP) teria aplicado com equívoco a tese do Tema nº 1010 da repercussão geral para negar seguimento a recurso extraordinário, usurpando a competência do STF.



    O MP/SP narra que, ao ser julgada parcialmente procedente a ADI nº 2141987-24.2022.8.26.0000, o TJSP rejeitou a alegação de inconstitucionalidade de dispositivos de lei do Município de Jaboticabal que teriam conferido atribuições técnicas privativas da advocacia pública ao “Secretário Municipal de Negócios Jurídicos”.



    Aduz que há equívoco na negativa de seguimento ao recurso extraordinário pela sistemática da repercussão geral, com fundamento na tese do Tema nº 1010. Isso porque, enquanto o Tema nº 1010 RG diz sobre hipóteses constitucionais de criação de cargos em comissão; no recurso extraordinário interposto na ADI nº 2141987-24.2022.8.26.0000 (objeto da presente reclamação), debate-se a constitucionalidade de atribuição conferida a agente político.



    O Parquet Paulista defende, assim, que há usurpação da competência do STF para analisar o recurso extraordinário interposto nos autos em referência nesta reclamatória, porquanto existente matéria constitucional controvertida distinta da analisada no Tema nº 1010 RG, fundada na tese de que



    “a Advocacia Pública Municipal é titular exclusiva da representação, consultoria e assessoramento do Poder Executivo, estando vinculada diretamente ao Chefe do Poder Executivo, nos termos do art. 98 da Constituição Bandeirante e dos arts. 131 e 132 da Constituição Federal, não podendo ser desempenhada por outra autoridade senão servidor de carreira investido em cargo de provimento em comissão de sua cúpula.”



    O reclamante requer que



    “1) seja determinada a suspensão do ato impugnado para evitar dano irreparável, nos termos do art. 989, II, do Código de Processo Civil, o que significará suspender a eficácia da decisão;



    (...)



    4) [seja julgada procedente a] presente reclamação para cassar a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 992 do Código de Processo Civil, e remeter o processo ao Órgão Especial do Tribunal de Justiça, na forma do inciso II do artigo 1.030 do Código de Processo Civil, para que realize novo julgamento quanto a matéria impugnada, conferindo correta aplicação ao Tema 1.010 de repercussão geral.”



    É o relatório. Decido.



    O processo representativo da controvérsia do Tema nº 1010 da repercussão geral (RE nº 1.041210) foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal em sessão de 27/9/18, com acórdão publicado no DJe de 22/5/19, estando assim ementado:



    “Criação de cargos em comissão. Requisitos estabelecidos pela Constituição Federal. Estrita observância para que se legitime o regime excepcional de livre nomeação e exoneração. Repercussão geral reconhecida. Reafirmação da jurisprudência da Corte sobre o tema. 1. A criação de cargos em comissão é exceção à regra de ingresso no serviço público mediante concurso público de provas ou provas e títulos e somente se justifica quando presentes os pressupostos constitucionais para sua instituição. 2. Consoante a jurisprudência da Corte, a criação de cargos em comissão pressupõe: a) que os cargos se destinem ao exercício de funções de direção, chefia ou assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais; b) necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado; c) que o número de cargos comissionados criados guarde proporcionalidade com a necessidade que eles visam suprir e com o número de servidores ocupantes de cargos efetivos no ente federativo que os institui; e d) que as atribuições dos cargos em comissão estejam descritas de forma clara e objetiva na própria lei que os cria. 3. Há repercussão geral da matéria constitucional aventada, ratificando-se a pacífica jurisprudência do Tribunal sobre o tema. Em consequência disso, nega-se provimento ao recurso extraordinário. 4. Fixada a seguinte tese: a) A criação de cargos em comissão somente se justifica para o exercício de funções de direção, chefia e assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais; b) tal criação deve pressupor a necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado; c) o número de cargos comissionados criados deve guardar proporcionalidade com a necessidade que eles visam suprir e com o número de servidores ocupantes de cargos efetivos no ente federativo que os criar; e d) as atribuições dos cargos em comissão devem estar descritas, de forma clara e objetiva, na própria lei que os instituir.” (de minha relatoria, Plenário) 



    O objeto da presente reclamação é estrito e consiste em saber se há usurpação da competência do STF para análise de matéria constitucional em sede recursal extraordinária na ADI nº 2141987-24.2022.8.26.0000, provocada pela aplicação equivocada no Tema nº 1010 RG pelo TJSP para negar seguimento ao recurso interposto pelo MP/SP contra acórdão assim ementado, na parte de interesse:



    “Atribuições técnicas da Advocacia Pública conferidas ao Secretário Municipal dos Negócios Jurídicos. Aplicação do princípio da autonomia municipal. Inexistência de modelo predefinido no arquétipo constitucional de organização e funcionamento das advocacias públicas no âmbito dos Municípios. Atuação mais próxima ao assessoramento jurídico à chefia do Executivo, supervisão, diretriz geral e assistência direta ao Prefeito e aos demais Secretários. Inocorrente sobreposição em relação à atuação daqueles que ocupam o cargo específico de procurador na defesa dos interesses próprios do Município tanto na seara administrativa, como judicial. Ausente inconstitucionalidade das atribuições conferidas ao Secretário Municipal dos Negócios jurídicos. 



    Ação parcialmente procedente, para declarar inconstitucional os cargos em comissão, confirmando as atribuições do Secretário dos Negócios Jurídicos.” (grifo nosso)



    A controvérsia subjacente à presente reclamatória está assim apresentada pelo MP/SP na peça vestibular:



    “o julgado objeto do apelo extraordinário cujo seguimento não foi admitido externou as seguintes considerações para justificar a possibilidade do Secretário Municipal de Negócios Jurídicos exercer atribuições técnico-jurídicas: 



    ‘(...) 



    Segundo o aludido texto legal, compete ao mencionado agente político, dentre outras atribuições: ‘(inciso VIII) promover estudos e a emissão de pareceres sobre aplicabilidade de normas jurídicas estaduais e federais no Município; (inciso IX) promover a emissão de pareceres sobre minutas de anteprojetos de lei e projetos de decreto, ou emiti-los pessoalmente, de conformidade com o ordenamento jurídico do País, em face da legislação municipal em vigor, quando solicitado; (inciso X) promover o controle da marcha, dos prazo e das providências tomadas com relação aos processos judiciais de sua competência; (inciso XI) subscrever os pareceres submetidos à apreciação e emitidos pelas unidades sob sua subordinação, aditando-os quando divergir ou entender necessário o esclarecimento de suas conclusões; (inciso XII) encaminhar a defesa do Prefeito Municipal e dos demais Secretários Municipais aos Tribunais de Contas; (inciso XIII) encaminhar a defesa do Prefeito Municipal e dos demais Secretários ao Ministério Público Estadual e ao Ministério Público Federal; (inciso XIV) visar os trabalhos elaborados pelos órgãos introduzindo modificações que julgar necessária; (inciso XV) promover a orientação dos diferentes órgãos, quanto ao cumprimento das ações judiciais; (inciso XVI) representar e tomar providências para defender em juízo ou fora dele, o Prefeito; (inciso XVII) apresentar projetos sobre medidas que lhe pareçam reclamadas pelo interesse público ou pela boa aplicação da legislação vigente; (inciso XVIII) autorizar, por escrito e ad referendum do Prefeito, os órgãos sob sua subordinação a transigir, desistir ou deixar de recorrer em juízo; (inciso XIX) participar da elaboração de trabalhos e documentos em que sejam relevantes as considerações de natureza jurídica; (inciso XX) promover, por determinação do Prefeito, as desapropriações amigáveis e judiciais, bem como a elaborar as minutas desses atos; (inciso XXI) instruir as autoridades competentes quanto ao exato cumprimento dos julgados; (inciso XXII) fornecer aos procuradores da Prefeitura as orientações gerais com respeito à defesa dos interesses do Município junto ao Poder Judiciário; e (inciso XXIII) designar os procuradores para representar o Município perante qualquer fórum, instância ou tribunal’. 



    Sabe-se que já resta sedimentado na jurisprudência deste Órgão Especial que ‘os Municípios não são obrigados a instituir a figura da Advocacia Pública porque não há na Constituição Federal previsão que os obrigue a tal, e se optam por fazê-lo não são obrigados a aderir aos moldes da Procuradoria Estadual, que, por seu turno, não guarda estrita simetria com a Advocacia Geral da União’ (ADI nº 2010882-21.2022.8.26.0000, Rel. Des. DÉCIO NOTARANGELI, j. 22.06.2022). 



    (...) 



    Impende reconhecer a presença de tarefas concebidas ao Secretário Municipal dos Negócios Jurídicos de assessoramento jurídico em grau superior à chefia do Executivo quando a lei em debate dispõe sobre ‘(inciso VIII) promover estudos e a emissão de pareceres sobre aplicabilidade de normas jurídicas estaduais e federais no Município; (inciso IX) promover a emissão de pareceres sobre minutas de anteprojetos de lei e projetos de decreto, ou emiti-los pessoalmente, de conformidade com o ordenamento jurídico do País, em face da legislação municipal em vigor, quando solicitado’. 



    As atribuições também possuem natureza de supervisão ou de diretriz geral, como nas hipóteses de ‘(inciso XXII) fornecer aos procuradores da Prefeitura as orientações gerais com respeito à defesa dos interesses do Município junto ao Poder Judiciário e (inciso XXIII) designar os procuradores para representar o Município perante qualquer fórum, instância ou tribunal’. 



    Ou ainda de assistência direta ao Prefeito e demais Secretários, quando, por exemplo, lhe é dado ‘(inciso XII) encaminhar a defesa do Prefeito Municipal e dos demais Secretários Municipais aos Tribunais de Contas e (inciso XIII) encaminhar a defesa do Prefeito Municipal e dos demais Secretários ao Ministério Público Estadual e ao Ministério Público Federal’. 



    Em relação a todas as tarefas prescritas pela lei ao cargo em comissão de Secretário Municipal dos Negócios Jurídicos desponta o elemento de fidúcia com a autoridade nomeante. (...)”.



    Observo que, no tocante à outorga de atribuições técnicas da advocacia pública a agente político municipal, há recentes pronunciamentos dessa Suprema Corte no exercício de sua competência recursal extraordinária - todos posteriores à fixação da tese do Tema nº 1010 RG - a evidenciar o equívoco da autoridade reclamada ao impor óbice ao recurso extraordinário interposto na ADI nº 2141987-24.2022.8.26.0000 com fundamento no referido precedente (v.g. RE nº 1373763 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 10/4/23; RE nº 1288627 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 3/3/22; RE nº 1398041 ED, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe de 6/9/23; RE nº 1358210, Rel. Min. Edson Fachin, decisão monocrática, DJe de 3/2/22 e RE nº 1360834, Rel. Min. Nunes Marques, decisão monocrática, DJe de 10/8/23).



    Não desconheço que o inciso III do art. 989 do CPC prescreve que, “[a]o despachar a reclamação, o relator […] determinará a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação”.



    No ponto, registro meu entendimento de que, constituindo a reclamação constitucional ação sui generis, voltada, no caso, à preservação da competência recursal extraordinária do STF, os postulados da economia e da celeridade processuais justificam a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC.



    Nessa medida, compreendo que para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC.



    Respeitado o limite objetivo da presente ação, julgo procedente a reclamação para cassar a decisão reclamada, devendo o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo proceder a novo juízo de admissibilidade do recurso extraordinário interposto na ADI nº 2141987-24.2022.8.26.0000 sem o óbice com fundamento na tese do tema nº 1010 RG.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 15 de dezembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente